Tribunal: TJMT
Processo: 1024847-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024847-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DE CASTRO - CPF: 029.138.721-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª DA VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ÉDIO MARTINS DA CRUZ (VÍTIMA), JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 985.395.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024847-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS GOMES DE CASTRO
IMPETRANTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – MEMORIAIS DEFENSIVOS APRESENTADOS – AGUARDANDO A PROLAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO SINGULAR – FUNDAMENTO DO CÁRCERE SUPERADO –

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo e inexistindo desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando as partes já apresentaram seus memoriais finais, aguardando-se apenas a decisão do juízo singular.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024847-66.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

PACIENTE: CARLOS GOMES DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS GOMES DE CASTRO, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal n. 1000489-55.2021.811.0049.

O impetrante verbera que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II e IV; 211 e 344 (por duas vezes), todos do Código Penal [homicídio qualificado (por motivo fútil e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e coação no curso do processo].

Aduz que a instrução processual se encerrou em 29.9.2023, estando o feito aguardando a apresentação dos memoriais pelo Ministério Público; contudo, a prisão cautelar do paciente se estende há aproximadamente 1 (um) ano [desde 2.9.2022], configurando, no seu entendimento, excesso de prazo para a formação da culpa.

Assevera que “
nada pode justificar o atraso na formação da culpa, sem que tenha o acusado concorrido para a demora [...]”, de modo que há nítido “desrespeito às normas processuais penais e às garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal
”.

Ao final, requer seja determinada a soltura do paciente, com fixação de medidas alternativas à prisão [doc. digital n. 186551192].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 186709729].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 188473176].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 189943152].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024847-66.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória da liminar, está é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de CARLOS GOMES DE CASTRO.

A primeira, distribuída sob o n. 1014626-24.2023.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, ficando assim ementada:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – REJEIÇÃO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO APÓS O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS E DE SUA DELIBERADA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DA REVISÃO NONAGESIMAL – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional, uma vez que o suposto envolvimento do paciente surgiu após o encerramento das investigações policiais e em razão de sua fuga deliberada do distrito da culpa.

“Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada” [STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT].

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].”

Da mesma forma como destacado no
writ
anterior, não se revela crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, sendo indispensável a análise, com cautela, do alegado excesso de prazo para formação da culpa,
máxime quando a instrução processual encontra-se encerrada
.

Para tanto, valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elucidar a cronologia processual,
verbis
:

“Em breve síntese, trata-se de habeas corpus de CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO DIAS, pela prática do delito previsto no artigos 121, § 2º, incisos II e IV, 211 e 344, este último por duas vezes, do Código Penal em concurso material (art. 69 do CP), em tese, por fatos
ocorridos, no dia 31 de maio de 2020
.

[...]

Fora
decretada a prisão preventiva dos acusados, isso no dia 04/11/2020
(pág. 63/68-PDF).

O MPE ofereceu denúncia no dia 12/11/2020 (pág. 89-PDF), bem como, foi devidamente recebida (pág. 93/94-PDF).

O acusado Joelson foi citado (pág. 103-PDF) e apresentou resposta á acusação (pág. 114/115-PDF). No entanto,
em relação ao
[paciente]

Carlos o mesmo não foi encontrado para ser citado
(pág. 111 e 120 do PDF).
O Oficial certificou que o

[paciente]

se encontrava em lugar incerto e não sabido
, logo em razão desse fato, fora determinado a cisão processual em relação ao mesmo (pág. 144/146-PDF).

Novamente o

[paciente]

não foi encontrado para ser citado
(pág. 152-PDF). O
mandado de prisão foi cumprido na Comarca de São Félix do Xingú/PA, isso na data de 05/09/2022
(pág. 167/168-PDF).

O
[paciente]
foi citado (pág. 279-PDF) e
apresentou defesa prévia com pedido de relaxamento da prisão preventiva
, por Advogada constituida (pág. 181/185-PDF). Contudo, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, designou audiência de instrução (pág. 192/194-PDF), e reiterou o pedido de recambiamento do preso.

Novamente a defesa do

[paciente]

requereu o relaxamento da prisão
(pág. 231/234- PDF).

Por necessidade foi readequado a pauta de audiência para o dia 28/03/2023 (ID. 111028246). Nesta data
a instrução não aconteceu em razão do não recambiamento do

[paciente]
sendo redesignada para o dia 06/06/2023 (ID. 113861875).

Na instrução processual do dia 12/06/2023, foram ouvidas as testemunhas: Gildazio Gomes Da Costa e Leonidas Fracisco Pessoa (ID. 120262319), bem como, desistiu das testemunhas: Joilson Gonçalves Jorge De Sousa e Valdete Raimundo De Carvalho, e marcou audiência de continuação para o dia 18/08/2023.

A defesa do

[paciente]

pugnou novamente pela revogação da prisão preventiva
(ID. 120346733). O MPE manifestou desfavorável (ID. 122194134), este juízo acompanhado o parecer ministerial indeferiu o pedido (ID. 122785962).

No Habeas Corpus Nº 1014626-24.2023.8.11.0000 de ID. 126149010, foi denegado a ordem impetrada
.

Na audiência do dia 18/08/2023
, foi ouvida a testemunha Amarildo Cortes Da Silva (ID. 126527053), bem como,
a defesa do
[paciente]
pugnou pela revogação da prisão preventiva
, contudo, este juízo indeferiu e marcou audiência de continuação para o dia 20/09/2023, em
razão da insistência na oitiva da testemunha Sebastião da Silva Gomes
.

A testemunha Sebastião da Silva Gomes não foi encontrada para ser intimada para a audiência, logo, as partes desistiram-se de sua oitiva, e procedeu-se ao interrogatório do
[paciente]
(ID. 130531037), sem mais diligências por esse juízo foi homologada a desistência da testemunha e
foi declarado encerrada a instrução processual
.

Aberto vistas, para partes apresentar os memoriais, o Ministério Público requereu a pronúncia do
[paciente]
[...] para que, uma vez pronunciado, seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca (ID. 132102152).

A Defesa por sua vez apresentou os memoriais [...] requereu a permissão para aguardar eventual submissão ao Plenário do Júri em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID. 132402026).

E nesta data
os autos se encontam conclusos para decisão, a qual será proferida no prazo legal
, e tão logo, seja proferida a decisão, será enviado como complementação das informações [...]”
(doc. digital n. 188473176).

Sem embargo das alegações aduzidas pelo combatente impetrante, não há qualquer morosidade irrazoável ou desproporcionalidade por parte do Poder Judiciário a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

Da narrativa trazida pela autoridade coatora, percebe-se que o processo corre dentro das expectativas esperadas e segundo as peculiaridades do caso concreto haja vista que:
1)
o paciente foi preso e recambiado de outro Estado da Federação;
2)
houve diversas tentativas para se localizar testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade;
3)
além da impetração de várias ordens de
Habeas Corpus
e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva aviados em favor do paciente.

Depois, as partes já apresentaram seus memoriais finais e o feito encontra-se aguardando apenas a decisão do juízo singular.

Consoante entendimento pacificado na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

No mesmo sentido, colaciono os arestos transcritos:

“[...] Em nova consulta ao site do TJ/RS, verifica-se que na audiência ocorrida em 9/2/2023
o Magistrado a quo declarou encerrada a instrução, tendo as partes apresentado as alegações finais em 15/2/2023. Em 15/3/2023 os autos foram conclusos para julgamento. Estando, portanto, encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça
[...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 174.284/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

“
[...] Na hipótese dos autos,
o d. Magistrado de 1º Grau informou que a instrução criminal foi concluída, inclusive com apresentação das alegações finais das partes, e o feito, atualmente, aguarda apenas a prolação da sentença de pronúncia
, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, razão pela qual não se permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
Ademais, incide no caso o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior
[...] Recurso ordinário desprovido
” (RHC n. 119.251/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de CARLOS GOMES DE CASTRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023